Tribunal: TJPA
Processo: 0084447-37.2015.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4951 - Anulação
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0084447-37.2015.8.14.0063

APELANTE: BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S/A

APELADO: LUIZ GUSTAVO DA LUZ QUADROS, MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2023: _____/JUNHO/2023.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0084447-37.2015.8.14.0063
.

COMARCA: VIGIA / PA
.

AGRAVANTE:
BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S/A.

ADVOGADO:
RAPHAEL AYRES DE MOURA CHAVES - OAB/CE nº 16.077.

AGRAVADO:
LUIZ GUSTAVO DA LUZ QUADROS.

MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA

ADVOGADO:
WALDILEIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA - OAB/PA nº 21.553
.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO EM DOBRO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. FAMÍLIA QUE VAI PASSAR FÉRIAS EM PARK E É ABORDADA PARA FINS DE EXPOSIÇÃO DE PROPOSTA DE CONTRATO TIME-SHARING (MULTIPROPRIEDADE). ASSINATURA DO CONTRATO. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. EXERCÍCIO TEMPESTIVO DO DIREITO INSCULPIDO NO ART. 49 DO CDC. RESCISÃO DO CONTRATO. COBRANÇAS INDEVIDAS E DE MÁ-FÉ DA RÉ. REPETIÇÃO EM DOBRO DOS DÉBITOS EFETIVADOS EM DESFAVOR DOS AUTORES. DANOS MORAIS IN RE IPSA. DESCONTOS QUE ATINGIRAM A VERBA ALIMENTAR DOS APELADOS. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Margui Gaspar Bittencourt –
Presidente.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos catorze (14) dias do mês de junho (06) do ano de dois mil e vinte e três (2023).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0084447-37.2015.8.14.0063

COMARCA: VIGIA / PA

AGRAVANTE:
BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S/A.

ADVOGADO:
RAPHAEL AYRES DE MOURA CHAVES - OAB/CE nº 16.077.

AGRAVADO:
LUIZ GUSTAVO DA LUZ QUADROS.

MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA

ADVOGADO:
WALDILEIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA - OAB/PA nº 21.553.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de

AGRAVO INTERNO em APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por

BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S/A
,
diante de seu inconformismo com a decisão monocrática de
(Id.
6635291 Pág.1/5
)
, que negou provimento ao recurso de Apelação, mantendo integralmente os termos da sentença apelada
.

Em razões de Agravo Interno (Id. 6904942 Pág.1/25),
o agravante pugna pelo provimento do recurso, no sentido de que seja reconsiderada a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação interposta, reconhecendo a decorrência da inaplicabilidade do direito de arrependimento, considerando-se indevida a devolução de qualquer valor, ante a legalidade da relação contratual em debate, mantendo-se, por consequência, a integralidade da multa contratual, bem como indefira o pagamento de verbas indenizatórias a título de danos morais.

Por fim, defende, subsidiariamente, em caso de manutenção da condenação por danos morais, que o valor da compensação seria excessivo, de modo que caberia a redução do
quantum
indenizatório, determinando a contagem da correção monetária e dos juros a partir de seu arbitramento.

Contrarrazões ao Agravo Interno (Id 7412181 Pág.1/5),
a parte agravada requer que o recurso interposto seja improvido, mantendo-se a decisão ora em análise, em todos os seus termos.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 23 de maio de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO EM DOBRO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. FAMÍLIA QUE VAI PASSAR FÉRIAS EM PARK E É ABORDADA PARA FINS DE EXPOSIÇÃO DE PROPOSTA DE CONTRATO TIME-SHARING (MULTIPROPRIEDADE). ASSINATURA DO CONTRATO. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. EXERCÍCIO TEMPESTIVO DO DIREITO INSCULPIDO NO ART. 49 DO CDC. RESCISÃO DO CONTRATO. COBRANÇAS INDEVIDAS E DE MÁ-FÉ DA RÉ. REPETIÇÃO EM DOBRO DOS DÉBITOS EFETIVADOS EM DESFAVOR DOS AUTORES. DANOS MORAIS IN RE IPSA. DESCONTOS QUE ATINGIRAM A VERBA ALIMENTAR DOS APELADOS. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno
.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão monocrática, pleiteando a inaplicabilidade do direito de arrependimento, considerando-se indevida a devolução de qualquer valor, ante a legalidade da relação contratual em debate, mantendo-se, por consequência, a integralidade da multa contratual.

No que se refere a condenação dos danos morais, o recorrente requer o indeferimento da condenação ao pagamento de indenização, subsidiariamente, que caso não seja o entendimento deste relator, que o valor seja significativamente reduzido e determinando a contagem da correção monetária e dos juros a partir de seu arbitramento, por se tratar de dano moral.

Apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, informo que a matéria foi devidamente analisada como restou registrado na decisão monocrática in verbis:

“(...)

Trata-se de uma ação anulatória de contrato c/c repetição em dobro de indébito e danos morais.

Os Autores alegaram que no dia 24/05/2015 estavam na companhia de seus 3 (três) filhos menores de idade, ocasião em que visitaram o parque aquático Beach Park, com o objetivo de fazer turismo. Nesta oportunidade, ao entrarem no parque aquático, foram abordados por uma equipe de colaboradores do Réu, ocasião em que convenceram os Autores a assistirem uma explanação de 60 (sessenta) minutos a respeito do clube e sua forma de trabalho; que ao final da apresentação, restou firmado entre as partes um contrato time-sharing (multipropriedade), no valor aproximado de R$-60.000,00 (sessenta mil reais), com pagamentos a serem realizados mediante débito em cartão de crédito.

Ocorre que após receberem o material referente ao contrato, perceberam que boa parte da oferta não condizia com o que estava escrito no contrato, razão pela qual exerceram, tempestivamente, o direito de arrependimento e cancelaram o contrato. Todavia, a Ré, de forma arbitrária, em razão da desistência, cobrou dos Autores uma multa equivalente a 30% do valor do contrato.

Em contrapartida, os Réu alegaram que não fizeram oferta enganosa, bem como de que o direito de arrependimento foi exercido a destempo. Logo, pleiteiam pela reforma integral da sentença, com a consequente declaração de validade do contrato e da respectiva multa contratual pela desistência dos consumidores, bem como pelo descabimento da condenação em danos morais.

Pois bem. Entendo que o cerne da questão é verificar se o direito de arrependimento contido no art. 49 do CDC, foi ou não exercido no interregno legal de 7 (sete) dias após a contratação e, por consequência, analisar as possíveis repercussões de direito.

Consoante o documento de fls. ID 1127771 - Pág. 08/09, resta patente que a contratação entre os litigantes ocorreu em 24/05/2015. Por sua vez, do documento de fls. ID 1127771 - Pág. 12/17, infere-se claramente que os Autores emitiram notificação extrajudicial ao Réu em 27/05/2015, tendo está sido postada nos correios em 29/05/2015. Isto posto, resta patente que o exercício do direito de arrependimento foi realizado de forma tempestiva, não tendo o Recorrente, em nenhum momento, se insurgido contra os documentos referidos alhures, tendo se limitado, tão somente, a aduzir de forma inverídica que os Autores somente se arrependeram da contratação meses depois.

Nesses termos, sendo válido e escorreito o exercício do arrependimento pelos Consumidores, descabida é a cobrança de qualquer multa e/ou qualquer valor atinente ao contrato objeto da demanda.

Vale dizer, ainda, que a notificação extrajudicial foi devidamente entregue ao Réu (fls. ID 1127771 - Pág. 12), razão pela qual, ante a clareza da redação do art. 49 do CDC, bem como pela ciência inequívoca do Réu no tocante ao exercício do direito de arrependimento do consumidor, entendo que
o Apelante agiu claramente de má-fé
ao compelir os Autores ao pagamento de multa contratual e manter, mensalmente, o desconto da mesma na fatura do cartão de crédito do consumidor. Isto posto, laborou em êxito o juízo a quo ao declarar rescindido o contrato objeto da presente lide, bem como consignar pela repetição
em dobro
dos valores que efetivamente foram cobrados e pagos pelos Consumidores. Neste sentido:

APELAÇÃO. TURISMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA.
RELAÇÃO DE CONSUMO. CARACTERIZAÇÃO. CONTRATOS DE TIMESHARING
, CUJA VENDA É DENOMINADA “EMOCIONAL”. DIREITO AO EQUILÍBRIO CONTRATUAL E AO DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO. VANTAGENS, SERVIÇOS E PRODUTOS OFERECIDOS AO CONTRATO DE HOSPEDAGEM NÃO CUMPRIDOS. INEXECUÇÃO OBRIGACIONAL. CONSTATAÇÃO.
DIREITO DE ARREPENDIMENTO NEGADO. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS ADIMPLIDAS
. GARANTIA. RECURSO IMPROVIDO. 1.- No caso em julgamento, a violação ao direito ao equilíbrio contratual e ao dever de informação foram manifestamente violados no contrato celebrado pelo autor junto à ré de hospedagem em sistema compartilhado classificado time-sharing.
Depois de assinado o instrumento particular em meio a muita pressão psicológica e pelo modo utilizado de venda emocional dos produtos e serviços oferecidos,
logo no dia seguinte, os autores refletiram sobre os termos da contratação e manifestaram o intento de rescindir
, mas não puderam sob forte ameaça de imposição de altos

encargos, enfraquecendo a ideia original.
O direito de arrependimento não poderia ser negado
, ainda que a celebração da venda tenha ocorrido nas dependências da rede hoteleira em que estavam hospedados.
Os métodos impostos de publicidade e de venda, aliados a outras circunstâncias estratégicas, têm o condão de impedir e dificultar uma percepção racional daquilo que está sendo contratado, mesmo apresentando eventual conteúdo escrito
. Na prática, tudo o que foi oferecido acaba não sendo possível de se executar, o que causa frustração de legítima expectativa suportada pelos autores da presente ação.

2.-
Caracterizada típica abusividade incompatível com os princípios sociais do contrato, isto é, a boa-fé
, a equivalência material e a função social, além daqueles previstos na relação de consumo,
imperiosa a rescisão do contrato sem onerar os consumidores com pagamento de eventual cláusula penal
, lembrando que não foi usufruído nenhum tipo de serviço anunciado de hospedagem, por obstáculo criado pela própria fornecedora-ré.
(TJSP - 1016036-31.2016.826.0361, Relator Des. ADILSON DE ARAÚJO, publicado no DJe em 19/10/2018)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO
. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1.

"A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor... (STJ - AgRg no AREsp 713764 / PB, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, publicado no DJe em 23/03/2018).

No tocante aos danos morais, consigno que os Autores não comprovaram a ocorrência de negativação de seus nomes nos cadastros de restrição ao crédito. Contudo, entendo que resta configurado o dever do requerido de compensar o abalo moral sofrido (in re ipsa), porquanto o desconto ilegal de valores em cartão de crédito do consumidor implica, inevitavelmente, em repercussão nas verbas de caráter alimentar (proventos), o que reflete em prejuízos decorrentes da dificuldade na aquisição de itens de subsistência. Em sentido análogo, confira-se o seguinte precedente do C. STJ:

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS DA CONTA CORRENTE. VALOR FIXADO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1.

Como a formalização do suposto contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento não foi demonstrada,
a realização de descontos mensais indevidos, sob o pretexto de que essas quantias seriam referentes às parcelas do valor emprestado, dá ensejo à condenação por dano moral. (STJ - REsp 1238935 / RN, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, publicado no DJe em 28/04/2011)

Acerca do quantum fixado a título de danos morais, destaco que em consideração aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e o método bifásico de cálculo da indenização (STJ - AgInt nos EDcl no REsp 1809457 / SP, DJe 03/03/2020), bem como por não ter havido a comprovação de negativação do nome dos consumidores, entendo pela manutenção do importe de R$-10.000,00 (dez mil reais), eis que se adequa, também, ao caráter dúplice – pedagógico e reparador - que deve conter a sanção, bem como aos princípios acima referidos, ficando, em consequência, afastada a hipótese de enriquecimento ilícito.

(...)”.

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão monocrática de
Id. 6635291 Pág.1/5
.

É como voto.

Belém/PA, 14 de junho de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 14/06/2023